Tribunal: TJDFT
Processo: 0732924-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOMICÍLIO DO AUTOR INDICADO NO CONTRATO. CONSULTA SNIPER REALIZADA PELO JUÍZO SUSCITANTE CONFIRMA DOMICÍLIO DO RÉU NO PLANO PILOTO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. Conflito de competência instaurado entre vara Cível de Brasília e Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
2. A facilitação da defesa do consumidor encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do Código Consumerista.
3. No contrato apresentado juntamente com a petição inicial da ação de busca e apreensão consta o endereço do réu no Centro de Atividades do Lago Norte. Tal fato justifica o encaminhamento da petição inicial para uma das Varas Cíveis de Brasília, não se mostrando aleatória a escolha do foro de Brasília pela instituição financeira.
4. Constatando-se que a ação foi corretamente ajuizada conforme endereço declinado pelo réu no contrato firmado entre as partes, havendo confirmação pelo sistema SNIPER que o domicílio do consumidor está localizado em Brasília, a competência é do Juízo suscitado para o julgamento da demanda.
5. A dificuldade em localização da parte requerida e do veículo, por insuficiência de dados no endereço fornecido, com possibilidade de envio de mandado em outros endereços diversos do foro de Brasília, não tem o condão de afastar a competência ora firmada, sendo necessário priorizar a célere tramitação do processo.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.